Tribunal: TJSP
Processo: 2208189-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2208189-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que
é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente MARCELO DE SOUSA, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO - 34a CJ - PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208189-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2208189-51.2020.8.26.0000
Comarca de São Pedro - 2a Vara
Processo n. 829/2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Marcelo de Sousa
Voto n. 39827
Vistos.
Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, em benefício de Marcelo de Sousa, com pedido de
liminar, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em
desfavor do paciente, porquanto ausentes os pressupostos autorizadores da
custódia cautelar.
Salienta ser o paciente primário e que a decisão de primeiro
grau carece de fundamentação idônea. Alega que a segregação é
desproporcional, porquanto, mesmo se condenado, tendo em vista as
infrações supostamente cometidas (lesão corporal, ameaça e incêndio), não
será fixado regime fechado e cabível a substituição da pena corporal por
sanções restritivas de direitos.
Subsidiariamente, postula a substituição da prisão por
medida cautelar subjetiva diversa.
Liminar indeferida (fls. 89/91).
Informações prestadas (fl. 98/113).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208189-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da ordem (fls. 118/121).
É o relatório.
Dos documentos que instruem a impetração, verifica-se que
Marcelo de Sousa foi preso em flagrante no dia 29/8/2020, e denunciado
como incurso no artigo 129, § 9o, e 147, caput, e 250, parágrafo primeiro,
inciso II, todos do Código Penal, em cenário de violência doméstica. Ao que
consta, após discussão com os seus genitores, Izilda e Antonio Carlos, o
paciente os agrediu, fisicamente, causando-lhes lesões corporais, ameaçou-
os, por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave e, por fim, incendiou a
residência deles, enquanto estavam no hospital.
Segundo consta, após desinteligência com o genitor a
respeito de duas camisas, o paciente desferiu uma cabeçada contra o rosto
de Antonio Carlos, ocasionando-lhe sangramento no nariz e, ato contínuo,
apossou-se de um facão e passou a desferir vários golpes contra a perna
dele. Izilda tentou defender o marido, mas foi violentamente empurrada e
caiu ao solo, também sofrendo lesões. Enquanto as vítimas estavam no
pronto-socorro, o paciente ateou fogo na residência delas.
No âmbito de apresentação do flagrante, o juízo de origem
converteu a prisão em preventiva.
A denúncia foi recebida, oportunidade em que mantida a
prisão do paciente, porquanto inalterada a situação fática.
Determinou-se a designação de audiência instrutória, por
meio de videoconferência.
Com efeito. Os delitos cometidos são graves, foram
perpetrados em cenário de violência doméstica, de modo que, em liberdade,
o paciente representa evidente risco para a integridade física e até mesmo à
vida das vítimas, seus genitores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208189-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ora, não se olvida que tais fatos repercutem socialmente e
seus reflexos, frise-se, negativos, propiciam àqueles que tomam
conhecimento um forte sentimento de impunidade e de insegurança, de
maneira que a ordem pública se vê ameaçada, razão pela qual a custódia
cautelar se mostra necessária.
Logo, a prisão preventiva se mostra adequada e deve ser
mantida, visto que subsistem os requisitos elencados nos artigos 312 e 313,
inciso III, ambos do Código de Processo Penal.
Vale asseverar que não se vislumbra na providência
qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção da não
culpabilidade, pois este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a
respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual,
como as prisões provisórias, expressamente autorizadas pela Constituição
Federal.
No que toca ao alegado vício de fundamentação, não
assiste razão ao impetrante, pois a decisão guerreada reveste-se de
elementos que lhe conferem validade, porquanto se apóia nos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Além disso, em seu âmbito restrito, o Habeas Corpus não se
presta para analisar a natureza das penas e dos benefícios aos quais o
paciente faria jus em caso de eventual condenação. Tal perquirição
depende de análise de prova, verificação de requisitos objetivos e
subjetivos, cuja consideração deve ser feita quando do julgamento de
mérito.
Por fim, em relação à COVID-19, não há indicativo de que o
paciente se encontre, efetivamente, em grupo de risco, não se podendo
olvidar, ademais, que as autoridades custodiantes têm condições de
apreciar os casos específicos e de tomarem medidas administrativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208189-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
adequadas, se necessário, e o estão fazendo. O paciente possui 35 anos de
idade e não possui qualquer comorbidade.
Há informes da Secretaria de Administração Penitenciária de
que as autoridades vêm adotando medidas preventivas, como aumento na
frequência da limpeza dos espaços de circulação e permanência dos
detentos, assim como de viatura e algemas, além do uso de álcool gel na
entrada das unidades. Somado a isso, houve intensificação na verificação
de eventuais casos com sintomas gripais, incentivando-se, inclusive, a
informação voluntária por parte dos presos aos agentes de segurança, com
isolamento, se necessário.
Em face do exposto, indefere-se a impetração.
Augusto de Siqueira
relator